Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O fim da união estável acarreta a cessação do dever de assistência mútua, nos termos do artigo 1.724 do Código Civil, tornando excepcional o reconhecimento de direito subjetivo a alimentos entre os ex-companheiros.
II. Se a autora não comprova a alegação de que não pode prover o próprio sustento devido a problemas de saúde, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de alimentos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.